Tribunal: TJES
Processo: 0007530-68.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007530-68.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DANIEL LOUREIRO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO HABITUAL AO COMÉRCIO DE ENTORP
E
CENTES.
PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ADMISSÃO DO USO E NÃO DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Afora a quantidade de droga apreendida, há registros criminais do acusado, de modo a evidenciar que o produto apreendido era, sem dúvida, destinado à comercialização, inviabilizando a desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

3.
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.

4.
Causa de diminuição prevista no art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06 afastada ante a existência de registros criminais do acusado, o que reforça a conclusão acerca de seu envolvimento habitual com o comércio de entorpecentes.

5
.
A pena de multa constitui consectário lógico à condenação, não sendo possível o seu afastamento.

6
.
A suspensão da exigibilidade da pena de multa demanda a avaliação da hipossuficiência econômica do réu, cuja competência é atribuída ao Juízo da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0007530-68.2020.8.08.0030

APELANTE: DANIEL LOUREIRO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge-se
Daniel Loureiro dos Santos
contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33
da
Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
8
anos
e 8 meses de reclusão
e
880
dias-multa
, em regime inicial fechado.

O apelante em síntese, requer:

a)
a absolvição, por ausência de provas; ou

b)
a desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06;

c)
o reconhecimento do tráfico em sua
forma privilegiada;

d) a
incidência da
atenuante da confissão espontânea;

e
)
o afastamento da
pena de multa;
e

f)
a fixação do
regime prisional
menos gravoso;

O recurso não merece provimento.

De acordo com a
denúncia
, em 20 de outubro de 2020, na Rua Onair dos Santos Almeida, bairro Bebedouro, em Linhares, o apelante foi flagrado transportando
250 gramas de maconha
.
Ainda como narra o
parquet
, o recorrente transitava de forma suspeita, trazendo grande volume na cintura, quando foi avistado pela polícia, ocasião em que foi abordado e detido em poder de um tablete da referida substância.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas (
fl.
105
), a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ouvidos nas esferas
policial (fls. 15-18)
e
judicial (mídia em anexo)
, os policiais
Thiago Alves Braz
e
Yuri Braun Macedo,
participantes da diligência que culminou com o flagrante, disseram que, em patrulhamento preventivo,
avistaram o apelante
em atitude suspeita
, apesentando
um volume grande na cintura
e
demonstrando elevado grau de nervosismo
ao perceber a chegada da guarnição. No ensejo, relataram que
o volume correspondia a um tablete de maconha, pesando 250 gramas
, que o recorrente trazia consigo.

O réu, interrogado, negou o tráfico de drogas, afirmando que a substâncias se destinavam ao uso (mídia em anexo). No entanto,
não há comprovação de tal alegação,
mostrando-se

a versão tota
lmente

dissociada

das circunstâncias fáticas.

Como se sabe,
o
depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução.

Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

“vale registrar que este posicionamento não afasta a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífica nesta eg. Corte que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no RHC n. 168.326/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023)

Há, portanto, elementos suficientes à condenação, não havendo que se falar, ainda, em desclassificação.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às
condições
em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” No caso, não se pode olvidar a
quantidade de droga
apreendida (
250
gramas de maconha
) e sua
forma de acondicionamento
, as quais evidenciam a destinação comercial.

Aliás, exsurge dos autos
a existência de r
egistros criminais do acusado –
motivo este utilizado para o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33 §4° da Lei n° 11.343/06
-, o que reforça a conclusão acerca de seu envolvimento habitual com o comércio de entorpecentes, afastando o pedido concernente à desclassificação para a figura tipificada no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

No tocante a
dosimetria
, o apelante limita-se ao pleito do reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
e do afastamento da
sanção pecuniária
, notadamente quando não há incoerência na pena corporal, fixada na primeira fase em
7 anos de reclusão
.

Quanto a primeira insurgência, há entendimento consolidado acerca da
impossibilidade de reconhecer a referida atenuante,
notadamente
quando o réu admitido o porte da droga
apenas
para o uso
(enunciado sumular n° 630 do STJ -
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
)
.

Em relação ao
segundo pleito
, tem-se que a
pena de multa
constitui
consectário lógico à
condenação
, não sendo possível o seu afastamento. Nesse particular, havendo prova da proporcionalidade da pena de multa, a questão deverá ser resolvida sob o ponto de vista da
possibilidade
, podendo haver, no máximo,
a suspensão d
a exigibilidade
após o
exame da hipossuficiência econômica
do réu
, cuja competência é atribuída ao
Juízo da execução
.

Por fim, considerando a incidência da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea “j” do CP
e,
inexistindo causas de diminuição e aumento de pena,
mantenho a
sanção definitiva
em
8 anos
e 8 meses
de reclusão e 8
8
0 dias-multa,
bem como o
regime prisional estabelecido na sentença (fechado),
ante as
circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e o
quantum
sancionatório (CP, art. 33).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,

conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELANTE: DANIEL LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WILLIAN SILVA

VOTO

(ACOMPANHA EM PARTE)

Senhor Presidente. Eminentes partes.

Rememoro que se trata de Recurso de Apelação interposto por
DANIEL LOUREIRO DOS SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 880 (oitocentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Após examinar os autos com atenção, não tenho dúvidas em acompanhar o e. Relator, diante das provas produzidas, em relação à necessidade de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por outro lado, no que se refere à dosimetria da pena, verifico que foi aplicada ao réu a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime cometido em período de calamidade pública, durante a pandemia do coronavírus).

Ocorre que, a incidência da referida agravante pressupõe a comprovação de situação concreta de que o agente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva – o que não restou demonstrado (Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 2225453/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 07/3/2023. DJe: 13/3/2023).

No que se refere ao tráfico privilegiado, manifesto-me em conformidade com o e. Relator,
ainda que, neste ponto, por outros fundamentos.

Isto porque, dada a devida vênia, o c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou o entendimento de que
é vedada
a utilização de inquéritos ou ações penais
em curso
para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecentes.

Nesse diapasão, os registros criminais indicados pelo juízo primevo, por não contarem com o trânsito em julgado, não podem ser utilizados para afastar a benesse.

Por outro lado, há elementos circunstanciais no caso que identificam a dedicação do réu a atividades criminosas. Nesse ponto, é importante consignar que o réu foi flagranteado em local conhecido pelo intenso tráfico portando expressiva quantidade de maconha em sua cintura e, além disso, foi visto na companhia de outra pessoa (Antonio Carlos Ferreira Amaral), que portava uma bucha da mesma substância, tratando-se de uma clara situação de mercancia.

Além disso, o policial Yuri Brau Macedo, em depoimento prestado em juízo, declarou que a Polícia, à época dos fatos, apurava se o réu era conhecido por um apelido que estava associado ao tráfico de drogas na região, logrando êxito em identificá-lo em razão dos fatos descritos nesta ação penal.

Desse modo, há evidências de que o réu se dedicava a atividades criminosas, razão pela qual não faz jus à minorante em apreço.

Diante do exposto, para fins de readequação do cálculo dosimétrico, mantida a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão, e não havendo agravantes, atenuantes e causas de aumento e diminuição, fixo a pena corpórea definitiva em 07 (sete) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, reduzo-a, proporcionalmente, para 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O regime inicial de pena deverá ser o semiaberto, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, com as ressalvas que destaquei acima,
e rogando vênia aos que entenderem de forma divers
a,
DIVIRJO, em parte,

do e. Relator, especificamente para o fim de, na dosimetria da pena, reduzir a pena do apelante para 07 (sete) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO.